Tribunal: TJMT
Processo: 1047424-69.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047424-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREA MARCONDES ALVES SOUSA - CPF: 545.377.891-15 (RECORRENTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1047424-69.2022.8.11.0001.

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

EMBARGADO:

ANDREA MARCONDES ALVES SOUSA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de ID nº 172169675 exarado pela Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela embargada, condenando o Estado embargante a proceder ao reenquadramento funcional da servidora ao cargo de Técnico Judiciário, a partir da data em que foi deflagrado o processo administrativo.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos e invoca a Súmula Vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na certidão de ID nº 172564656, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, merece ser rejeitada tal proposta recursal, eis que assevera que há contradição no posicionamento jurídico adotado por este Relator, quando, ao divergir do eminente Relator originário, concorda com o seu raciocínio, acerca da impossibilidade de se emprestar isonomia funcional ao pleito da embargada, porém, acaba por utilizar outro cargo (de inspetor de menores) como paradigma para deferir o reenquadramento da servidora. Assim pontua o Estado embargante:

“...No caso concreto posto em julgamento, o 1º vogal, ao proferir seu voto divergente, primeiro pontua que teria havido “um equivoco da legislação, quando para o cargo de inspetor de menores se faz o enquadramento para cargo de nível médio e não o faz com relação ao cargo de auxiliar de distribuidor”. Entretanto, em conclusão diametralmente oposta, afirma que “concorda com o relator que não se pode buscar isonomia em cargos diferenciados”, mas que o caso não estaria a tratar dos “requisitos do cargo, mas sim do reenquadramento em virtude da mudança de legislação, sem observância do nível do cargo”. Ao utilizar o cargo de “inspetor de menores” como fundamento idôneo de equiparação legislativa, por certo que o magistrado 1º vogal, em seu voto, incorre em patente contradição, na medida em que, de forma subsequente, concorda com o relator no sentido de que “não se pode buscar isonomia em cargos diferenciados”.

Além disso, também se observa patente contradição no trecho no qual o 1° vogal afirma que o reenquadramento foi feito sem observância do nível do cargo, uma vez que a parte autora foi devidamente reenquadrada em cargo do mesmo nível, que exigia o mesmo grau de escolaridade do cargo para o qual fora aprovada em concurso.”

O voto divergente adotado por este Relator, por sua vez, assim registrou:

“...Rememoro que o debate judicial travado entre as partes litigantes diz respeito ao pleito de reenquadramento funcional de servidor conforme características do cargo de nível médio para o qual fora aprovado.

Aqui estamos falando de reenquadramento em razão da reestruturação/modificação do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR (Lei 8.814/2008), onde nitidamente se vê que houve um equivoco da legislação, quando para o cargo de inspetor de menores se faz o enquadramento para cargo de nível médio e não o faz com relação ao cargo de auxiliar de distribuidor.

Concordo com o relator, que não se pode buscar isonomia em cargos diferenciados, mas aqui pondero que não estamos tratando efetivamente dos requisitos do cargo, mas sim do reenquadramento em virtude da mudança de legislação, sem observância do nível”

Pela simplória leitura do conteúdo do voto condutor do Acórdão embargado, vê-se que o Estado embargante utiliza-se de uma retórica jurídica, para expor sua insatisfação com o entendimento adotado por este Relator, pois nada se refere à afirmativa de que o olhar judicial proposto não era de se emprestar isonomia funcional, mas sim de se observar o equívoco no reenquadramento da embargada, quando da mudança da legislação que procedeu à reestruturação da carreira, apontando, como exemplo, o que ocorreu com o cargo de inspetor de menores. Apenas isso.

Com efeito, em momento algum se sugeriu isonomia funcional com outras carreiras, pois tal caminho judicial violaria a mencionada Súmula 43 do STF.

É dentro desse panorama jurídico-processual que, também, não há falar em omissão judicial do Acórdão embargado, por violar o disposto no parágrafo 1.º, do art. 489, do Código de Processo Civil, notadamente, porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, bem como deixou de seguir enunciado, súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte litigante.

Ora, como já salientado alhures, no voto condutor o que se destacou foi o equívoco administrativo no reenquadramento da embargada, rejeitando, por óbvio todos os argumentos sugeridos pelo Relator Originário, conduta que não evidencia descumprimento dos requisitos legais insculpidos no citado art. 489, parágrafo, 1.º, do CPC.

Aliás, sobre o tema, é importante acentuar que os requisitos legais do acórdão são os delineados no art. 46 da Lei n.º 9.099/95 subsidiário à Lei n.º 12.153/2009 (art. 27), assim escrito:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Desse modo, penso que o Acórdão impugnado não descumpre a Legislação procedimental (Lei n.º 9.099/95) em vigor, razão pela qual, deve ser rejeitada a arguição do Estado recorrido.

Ademais, por todas as razões jurídico-processuais acima alinhavadas, tenho que não prospera a alegação de que houve violação da Súmula Vinculante 43 do STF, pois, como já dito, o olhar judicial proposto não era de se emprestar isonomia funcional, mas sim de se observar o equívoco no reenquadramento da embargada, quando da mudança da legislação que procedeu à reestruturação da carreira, apontando, como exemplo, o que ocorreu com o cargo de inspetor de menores. Apenas isso.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023